Tribunal: TJMT
Processo: 1033038-66.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1033038-66.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 288.595.238-50 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0021-04 (AGRAVANTE), SILVANA MARIA POLESE HERTER - CPF: 487.288.530-91 (AGRAVADO), SILVANA MARIA POLESE HERTER EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 36.689.505/0001-52 (AGRAVADO), MARIANA RIBEIRO SERAFIM DA SILVA VIEIRA BARROS - CPF: 711.560.461-49 (ADVOGADO), HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA - CPF: 217.931.778-64 (ADVOGADO), DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL - MATO GROSSO - LTDA - ME - CNPJ: 24.398.999/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1033038-66.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA - SICOOB CREDISUL.

AGRAVADOS:

SILVANA MARIA POLESE HERTER E OUTROS

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PARTICIPAÇÃO DE CREDORES – CADASTRAMENTO DOS ADVOGADOS – DESNECESSIDADE – ACESSO PÚBLICO AOS AUTOS - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A participação dos credores na recuperação judicial, inicialmente, ocorrerá por meio de impugnações em autos apartados e não por meio de cadastramento dos advogados na demanda da Recuperação Judicial.

O processo de recuperação judicial é público, não tramitando em segredo de justiça, o que permite os credores obterem acesso, a qualquer momento, aos referidos autos.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1033038-66.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA - SICOOB CREDISUL.

AGRAVADOS:

SILVANA MARIA POLESE HERTER E OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA - SICOOB CREDISUL
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial n. 1008167-43.2024.8.11.0041,
indeferiu o pedido de habilitação processual de terceiros e determinou o descadastramento daquelas que já haviam sido habilitados, advertindo os credores e terceiros interessados que a respectivas habilitações, impugnações e objeções deveriam ser distribuídas por dependências em autos apartados.

A parte agravante sustenta que requisitou a habilitação de seus advogados, pois enquanto credora é parte interessada nas decisões proferidas nos autos principais da Recuperação Judicial.

Argumenta que não é crível que impor aos credores o ônus de consultar diariamente o PJE e os jornais de grande circulação para saber o andamento do processo.

A publicidade do processo não afasta a necessidade de intimação dos atos processuais aos maiores interessados: os credores em uma recuperação judicial

Aponta que

o crédito pertencente ao titular da posição de proprietário fiduciário não sofre os efeitos da recuperação judicial, em vista da determinação contida no art. 49, §3o, da Lei 11.101/2005.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo. E, no mérito, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada.

O preparo recursal foi recolhido, conforme guia de id 253766193.

A antecipação de tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de id. 253823151.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 259972687.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara,

Cinge-se a controvérsia acerca da decisão que indeferiu o pedido de habilitação processual de terceiros e determinou o descadastramento daqueles que já haviam sido habilitados, advertindo os credores e terceiros interessados que as respectivas habilitações, impugnações e objeções deveriam ser distribuídas por dependência em autos apartados.

A parte agravante sustenta que requisitou a habilitação de seus advogados, pois enquanto credora é parte interessada nas decisões proferidas nos autos principais da Recuperação Judicial.

Pois bem.

Sabe-se que a Lei de Recuperação Judicial não identifica os credores na condição de partes, nem na de terceiros intervenientes.

O art. 48 da Lei no 11.101/2005 prevê, como regra, o autor da ação o empresário individual ou a sociedade empresária (artigo 48, caput, da Lei 11.101/05), sendo que, excepcionalmente, serão autores da ação de Recuperação Judicial o cônjuge sobrevivente, os herdeiros do devedor, o inventariante, em relação ao espólio do empresário individual ou o sócio remanescente, em relação à sociedade resolvida (artigo 48, § 1o, da Lei 11.101/05).

Nesse contexto, a ação de Recuperação Judicial não tem réu. Os credores que se sujeitam à recuperação judicial (artigo 49 da Lei 11.101/05) não são autores nem réus no processo e, portanto, não ocupam quaisquer dos polos da relação jurídica processual.

No mesmo sentido, a lei não prevê que eles ingressem no processo e atuem como terceiros intervenientes.

É de conhecimento que, na prática, o cadastro dos credores como intervenientes nos processos de recuperação judicial e de falência implica a distribuição de inúmeras petições, com pedidos das mais diversas ordens e que na maior parte das vezes invadem atribuições privativas do administrador judicial, o que causa enorme tumulto processual.

Noutro giro, como bem delineado na decisão que analisou o pedido de antecipação da tutela recursal, a decisão combatida não impede que os credores e seus advogados obtenham, sempre que desejarem, informações atualizadas do andamento do processo, que é público e não tramita em sigilo, pelo que não os causa qualquer prejuízo

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025